Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702929-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva que limitou o período de cálculo até abril de 1997. A agravante narra que deu início ao cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/1997, que condenou o agravado ao pagamento do benefício alimentação ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por meio do Decreto Distrital n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Alega que a sentença estabelecida na Ação Coletiva n. 32.159/1997 assegurou aos substituídos processuais representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro de 1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que o benefício foi efetivamente restabelecido, o que somente ocorreu em maio de 2002 por meio da Lei Distrital n. 2.944/2002. Afirma que não restam dúvidas quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja, janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido. Cita julgados favoráveis à tese por ela defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a legitimidade da agravante em relação ao período integral (janeiro de 1996 a outubro de 2000), conforme dispõe o título executivo. Preparo efetuado (id 55304380 e 55304379). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. A análise dos autos revela que a exequente/agravante deu início ao cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva n. 32.159/1997 (autos n. 0000491-52.2011.8.07.0001), referente ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso de forma ilegal em 1996. O pedido formulado no processo acima citado foi parcialmente acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que o pagamento foi reestabelecido, tudo corrigido monetariamente. O Distrito Federal, ora agravado, apresentou impugnação na qual alegou excesso de execução, diante da limitação do título executivo a 27.4.1997, data em que foi impetrado o Mandado de Segurança n. 7.253/1997. O referido argumento foi acolhido pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada (id 175228625 dos autos originários). Respeitado o posicionamento do Juízo de Primeiro Grau, entendo que assiste razão ao agravante. Sabe-se que os motivos não fazem coisa julgada, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença (art. 504, inc. I, do Código de Processo Civil). Não se verifica das partes dispositivas dos provimentos jurisdicionais exarados no trâmite da Ação Coletiva n. 32.159/1997 (autos n. 0000491-52.2011.8.07.0001) a limitação da condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997. A sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/1997 (autos n. 0000491-52.2011.8.07.0001) apenas rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, pois a ação coletiva abarcaria período superior ao compreendido no Mandado de Segurança n. 7.253/1997 (id 14377930, p. 23 e 24 dos autos n. 0000491-52.2011.8.07.0001): O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 10 de maio de 2002: (...) Destarte, verifico que o houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito. A condenação jamais foi limitada à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997, mas sempre se buscou o aumento dos períodos devidos além daqueles previstos na referida ação mandamental. A conclusão adotada na sentença foi mantida no julgamento da apelação e da remessa oficial, pois esta foi parcialmente provida apenas para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/2009 à disciplina nela prevista. Deve ser ressaltado que o óbice previsto na Súmula n. 271 do Supremo Tribunal Federal tem aplicação restrita ao mandado de segurança.[1] Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADAS. MÉRITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA AÇÃO COLETIVA. DATA EM QUE O BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO FOI SUSPENSO E DATA EM QUE VOLTOU A SER PAGO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. LIMITE TEMPORAL IMPOSTO PELA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. (...) 3. O SINDIRETA/DF ajuizou a ação coletiva no 32.159/97 (no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do Distrito Federal, na qual postulou o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício. Paralelamente, também impetrou o mandado de segurança coletivo no 7.253/97 objetivando o imediato restabelecimento do benefício alimentação indevidamente suspenso. O SINDIRETA/DF obteve êxito nas duas demandas. 3.1. Conquanto a Súmula no 271/STF estabeleça que a "concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria", ou seja, tratando-se de mandado de segurança, eventual reconhecimento do direito à restituição ou compensação de valores devidos em data anterior à impetração do mandamus tem como termo ad quem a data da impetração, o título objeto de cumprimento é o prolatado na ação coletiva no 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001), e não o do mandado de segurança no 7.253/97. Logo, as balizas temporais que devem ser consideradas para fins de cumprimento de sentença devem ser a data em que o benefício alimentação foi suprimido (janeiro/1996) e a data em que efetivamente tornou a ser concedido (maio/2002). 3.2. Ademais, nos termos do art. 504, I, do CPC, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença não fazem coisa julgada. (...) (Acórdão 1666262, 07311078320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA-DF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Lei Distrital n. 786/1994 instituiu o benefício-alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Referido benefício foi suspenso de forma ilegal pelo Governador do Distrito Federal à época, por intermédio do Decreto no. 16.990/1995. 2. No Mandado de Segurança no. 7.253/1997, consignou-se a ilegalidade da suspensão do benefício deferido por Lei, sendo concedida a segurança retroativa à data da impetração para restabelecimento do benefício. 3. Consoante informações retiradas da Ação Coletiva no. 32.159/1997, o benefício foi suspenso entre janeiro de 1996 e somente foi restabelecido em maio de 2002, por ocasião da Lei Distrital no. 2.944/2002, sendo o ente público condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente restabelecido o pagamento. (...) (Acórdão 1677778, 07020230320228079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Súmula n. 271 do Supremo Tribunal Federal: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.